Tribunal: STF
Processo: MS 39035
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Urihi Associação Yanomami contra ato imputado ao Senador Chico Rodrigues, na qualidade de Presidente da Comissão Externa Yanomami – CTEYANOMAMI, criada com o propósito de acompanhar a situação dos Yanomami e a saída de garimpeiros de suas terras (eDOC 01). 



    Relata a impetrante que, não obstante a fiscalização deva ser realizada pelo colegiado, o Senador Chico Rodrigues desembarcou sozinho em terras Yanomamis, o que teria causado “elevado desconforto e aumentando ainda mais a crise na localidade, até porque, como dito, foi sem os demais integrantes da CTEYANOMAMI” (eDOC 1, p. 5). 



    Acrescenta, ainda, que o mencionado Senador teria ido ao território indígena sem qualquer plano de trabalho, sem autorização da Funai e demais ministérios, tampouco comunicou à comunidade, o que, inclusive levou a Funai a expedir nota em que expressou sua preocupação com tal atitude, verbis (eDOC 1, p. 25): 



    “a fundação recebeu com preocupação a notícia de ida intempestiva de senadores à terra indígena, sem comunicação prévia, sem notícias sobre a programação, em desacordo com a Portaria Conjunta nº 01/2023, e principalmente, sem a anuência dos Yanomami.” 



    Aduz, nesse passo, o cabimento do mandamus em face do “direito líquido e certo dos povos Yanomamis em terem o cumprimento normativo e regular das finalidades da CTEYANOMAMI, dentre eles o de agir colegiadamente, já que ações desvirtuadas do ambiente colegiado geram prejuízos aos principais interessados” (eDOC 1, p. 18).



    Sustenta, também, a competência desta Corte para conhecer do feito, sob o argumento de que a Comissão Externa em questão age como longa manus do Congresso Nacional, na linha do entendimento firmado acerca das comissões parlamentares de inquérito.



    Requer, ao final, seja deferida medida liminar (eDOC 1, pp. 26-27)



     



    “determinando-se que o Senador CHICO RODRIGUES, Presidente da CTEYANOMAMI, proceda, a partir de então, em estrita obediência ao princípio da colegialidade, abstendo-se de ir, isoladamente, à TI Yanomami, bem como deixe de praticar atos de diligência, fiscalização e tomada de decisões sem observância do princípio da colegialidade e de plano de trabalho aprovado pelo colegiado da CTEYANOMAMI”. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular qualquer ato decorrente da visita individual do Senador às terras indígenas, bem como para ordenar a observância ao princípio da colegialidade.



    Em despacho de 28.2.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações, cientificar a AGU e ouvir a Procuradoria-Geral da República.



    A União sustenta, em suma, a incompetência desta Corte para o mandado de segurança, uma vez que a autoridade apontada como coatora não figura no rol exaustivo do art. 102, I, "d" , da Constituição Federal (eDOC 20).



    A autoridade impetrada, por meio da Advocacia do Senado Federal, afirma, de início, a ilegitimidade ativa da associação impetrante, uma vez que o mandado de segurança voltado contra o processo legislativo em sentido amplo somente pode ser impetrado por parlamentar. Salienta, para tanto, que a atuação de comissões, como na hipótese, tem por finalidade implícita o aperfeiçoamento da legislação, daí porque a impetrante não é parte legítima para tutelar a esfera de atuação dos demais parlamentares membros do colegiado (eDOC 22). 



    Em seguida, assevera que não há ilegalidade ou abuso de poder e que sequer foi apontado ato ilegal, voltando-se a impetração a eventuais atos futuros, que consistiriam nas visitas individuais do parlamentar à reserva indígena.



    Por fim, afirma que o feito perdeu o objeto, uma vez que a comissão foi reformulada para assegurar maior representatividade, assim como foi foi aprovado plano de trabalho pelo colegiado, o qual define as visitas à região e as respectivas condições, o que, no seu entender, atende à pretensão da impetrante.



    É o relatório.



    Decido. 



    O mandado de segurança não merece prosperar, uma vez que o ato impugnado é praticado por autoridade diversa daquelas que determinam a competência originária deste Supremo Tribunal Federal. 



    Consolidou-se jurisprudência no sentido de que escapa à competência originária da Corte a cognição de mandado de segurança, como o que ora se apresenta, contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Neste sentido, o rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. Cito alguns dos precedentes que informam esta compreensão: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (MS 35680-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não ocorrência de conexão e de continência. Ausência de identidade entre as partes e a causa de pedir. Não cabimento. 4. Incompetência do STF. Autoridade coatora não prevista no art. 102, I, “d”, da CF. 5. Regularidade do julgamento colegiado. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36757-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36236-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.08.2019, grifei).



    Ademais, nada colhe a alegação de que a Comissão Externa Yanomami – CTEYANOMAMI poderia ser equiparada às Comissões Parlamentares de Inquérito no sentido de constituir longa manus do Congresso Nacional ou das Casas que o compõem e, dessa forma, instaurar a competência desta Corte para o mandado de segurança contra seus atos.



    No caso sob exame, sequer o ato questionado poderia ser imputado à referida Comissão Externa, porque praticado apenas por seu Presidente, sem o respaldo daquele colegiado. Esta Corte já entendeu que, em se tratando de ato que não esteja relacionado às funções atribuídas às Mesas Diretoras do Senado ou da Câmara, a competência para julgar ato de parlamentar não é desta Corte, mas da Justiça Federal, como assentado no julgamento do MS 23.977, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno:



    “EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados”. (MS 23.977/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ 27.8.2010, grifei). 



    Nesse sentido, menciono o que consignou o Ministro Dias Toffoli, no julgamento do MS 33.665, DJe 1.7.2015:



    “Mais especificamente sobre a possibilidade de a competência originária do STF em mandado de segurança alcançar atos individuais praticados por parlamentar, ressalto precedente do STF em que se afirmou que “não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer do mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo Presidente da Câmara dos Deputados (...)



    Dessa perspectiva, depreende-se que não será instaurada a competência originária do STF quando o parlamentar atuar no exercício de função administrativa interna, restringindo-se o conhecimento do mandamus quando impetrado contra ato, individual ou colegiado, tomado como expressão da função do próprio Poder Legislativo na conformação do Estado de Direito brasileiro”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, em virtude da ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito. 



       



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente